Tribunal: STF
Processo: ARE 1454060
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.



    A parte recorrente afirma que “não há que se reexaminar o conteúdo fático-probatório dos autos para se concluir pela flagrante nulidade da decisão proferida na origem, face a ausência de intimação válida, o que evidentemente viola o contraditório e a ampla defesa, garantia constitucional encartada no art. 5º, inciso LV da CF/88”.



    Requer, ao final, a reconsideração da decisão que negou seguimento recurso, a fim de que o feito tenha regular processamento.



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte recorrente e, analisados os autos, verifico que inexistem fundamentos que justifiquem a atuação da Presidência/Vice-Presidência neste feito (art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão que negou seguimento ao recurso e determino a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente